Tribunal: TJSP
Processo: 2214754-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Seguro. Alegada cobrança indevida, mediante descontos periódicos em conta, sem que existente contrato entre as partes. Autora aposentada. Comprometimento do essencial à subsistência. Pretensão à cessação dos descontos. Pertinência. Óbice que, se verifica a versão, se justificaria por si só. Em contrapartida, se existente o vínculo, a paralisação dos pagamentos viria em desfavor da própria

Ementa:
Seguro. Alegada cobrança indevida, mediante descontos periódicos em conta, sem que existente contrato entre as partes. Autora aposentada. Comprometimento do essencial à subsistência. Pretensão à cessação dos descontos. Pertinência. Óbice que, se verifica a versão, se justificaria por si só. Em contrapartida, se existente o vínculo, a paralisação dos pagamentos viria em desfavor da própria autora, por impedir o prosseguimento da relação contratual. Possibilidade em tais circunstâncias do deferimento da tutela de urgência mesmo antes do contraditório, sem risco, em sede, de dano reverso. Decisão agravada, denegatória de tutela provisória com tal escopo, reformada. Agravo de instrumento da autora provido.